Tribunal: TJDFT
Processo: 0719141-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719141-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto por NILZA RIBEIRO DOS SANTOS contra a decisão (ID 191793247 dos autos de primeiro grau) proferida em ação declaratória. Nessa decisão, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o Réu BANCO PAN S/A suspendesse os descontos mensais realizados em folha de pagamento da autora. Nas razões recursais, a agravante narra ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira em julho de 2016 e não lhe foi esclarecido quantas e quais seriam as parcelas e taxa de juros do contrato. Afirma que os débitos continuaram até outubro de 2023, quando cessaram, e retornaram os descontos em dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Entende que houve violação às normas de defesa do consumidor pela ausência de informações claras. Sustenta que ficou evidenciada a falha na prestação informacional e excessiva onerosidade da obrigação que já teria pagado 245% do valor tomado de empréstimo. A agravante acrescenta que há perigo de dano, pois parte de sua remuneração está sendo retida para arcar com o empréstimo que entende quitado. Isso representa um comprometimento de seu sustento e de sua família. Dessa forma, requer a antecipação da tutela recursal para que o banco se abstenha de realizar quaisquer descontos e/ou cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado. No mérito, pugna pela confirmação das medidas, reformando-se em parte a decisão recorrida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca irregularidade nos descontos efetuados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, que foi celebrado entre as partes (ID 194617018 dos autos de referência). A alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelo réu por suposto abuso em descontos de parcelas demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. Assim, verifica-se que a alegada falta de informação e não reconhecimento de quitação requer análise dos contratos de mútuo bancário firmados entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, além de exame de pontos controversos. Isso significa imprescindibilidade de dilação probatória. Nesses termos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Realize-se a intimação das partes agravadas para oferecerem contrarrazões nessa instância. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora